Tribunal: TJMT
Processo: 1010703-87.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010703-87.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CLAUDIA ANGELICA DE MORAES NAVARRO - CPF: 772.428.151-34 (ADVOGADO), CAROLINA MADALENA SOUZA PINTO ALVARES - CPF: 868.191.601-78 (EMBARGADO), THIAGO JOSE SOUZA PINTO ALVARES - CPF: 877.140.511-91 (EMBARGADO), FELIX MANOEL SOUZA PINTO ALVARES - CPF: 935.890.771-15 (EMBARGADO), LUCAS AUGUSTO SOUZA PINTO ALVARES - CPF: 016.736.301-89 (EMBARGADO), FERNANDA CASTELLAN ALVARES - CPF: 017.585.831-42 (EMBARGADO), OLGA SOARES DA SILVA ALVARES - CPF: 568.750.027-87 (EMBARGANTE), JOSE ROBERTO ALVARES - CPF: 633.029.938-20 (EMBARGANTE), ANA BEATRIZ DA SILVA ALVARES - CPF: 029.944.051-64 (EMBARGANTE), CLAUDIA CASTILHO - CPF: 170.987.258-62 (EMBARGANTE), JAIR DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 512.994.028-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSE ROBERTO ALVARES (EMBARGANTE), JOSIMEIRE DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 056.158.676-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATHEUS NUNES CUSTODIO - CPF: 056.678.291-00 (ADVOGADO), OLGA SOARES DA SILVA ALVARES - CPF: 568.750.027-87 (EMBARGADO), JOSIMEIRE DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 056.158.676-47 (ADVOGADO), ANA BEATRIZ DA SILVA ALVARES - CPF: 029.944.051-64 (EMBARGADO), CAROLINA MADALENA SOUZA PINTO ALVARES - CPF: 868.191.601-78 (EMBARGANTE), CLAUDIA ANGELICA DE MORAES NAVARRO - CPF: 772.428.151-34 (ADVOGADO), JAIR DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 512.994.028-87 (ADVOGADO), MARCOS CUSTODIO FREITAS - CPF: 006.750.202-47 (ADVOGADO), CLAUDIA CASTILHO - CPF: 170.987.258-62 (EMBARGADO), MARCOS CUSTODIO FREITAS - CPF: 006.750.202-47 (ADVOGADO), MATHEUS NUNES CUSTODIO - CPF: 056.678.291-00 (ADVOGADO), ANA BEATRIZ DA SILVA ALVARES - CPF: 029.944.051-64 (EMBARGANTE), CAROLINA MADALENA SOUZA PINTO ALVARES - CPF: 868.191.601-78 (EMBARGANTE), CLAUDIA ANGELICA DE MORAES NAVARRO - CPF: 772.428.151-34 (ADVOGADO), FELIX MANOEL SOUZA PINTO ALVARES - CPF: 935.890.771-15 (EMBARGANTE), FERNANDA CASTELLAN ALVARES - CPF: 017.585.831-42 (EMBARGANTE), JAIR DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 512.994.028-87 (ADVOGADO), LUCAS AUGUSTO SOUZA PINTO ALVARES - CPF: 016.736.301-89 (EMBARGANTE), OLGA SOARES DA SILVA ALVARES - CPF: 568.750.027-87 (EMBARGANTE), THIAGO JOSE SOUZA PINTO ALVARES - CPF: 877.140.511-91 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL
POS MORTEM
AJUIZADA NOS AUTOS DE INVENTÁRIO INDEFERIDO – DECISÃO MANTIDA –
ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO – INOCORRÊNCIA – MERO INCONFORMISMO –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – AMBOS OS RECURSOS DE EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes os vícios apontados pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada, qual seja, o reconhecimento da união estável
pós mortem
nos autos do inventário e o reconhecimento de que a inventariante e viúva ocupa condição apenas de meeira.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15 para o acolhimento dos embargos de declaração, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRa DESa MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Vistos etc.

Trata-se de dois recursos de Embargos de Declaração opostos por ambas as partes contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto por
CAROLINA MADALENA SOUZA PINTO ALVARES E OUTROS
para reformar a decisão que havia determinado o ajuizamento de ação autônoma para discutir a alegada existência da união estável entre a inventariante e o falecido em data anterior ao casamento, além de ter fixado como critério para avaliação do imóvel trazido à colação o valor à época da liberalidade, conforme ementa abaixo colacionada (ID 181765160).

“EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL
POS MORTEM
AJUIZADA NOS AUTOS DE INVENTÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – CONTROVÉRSIA LITIGIOSA – DISCORDÂNCIA DOS HERDEIROS – QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO – NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTONÔMA – VALOR DO BEM TRAZIDO À COLAÇÃO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de reconhecimento de união estável
pós mortem
deve ser formulado em ação autônoma, por se tratar de questão de alta indagação, somada à evidente litigiosidade existente entre as partes.

No intuito de preservar eventual desgaste do valor correspondente ao adiantamento da legítima, o termo inicial para a incidência da atualização monetária deve ocorrer a partir do efetivo recebimento até a data da abertura da sucessão.-”

RECURSO DE CLAUDIA CASTILHO E OUTROS

A embargante defende em suas razões recursais (ID 183159662) que o acórdão incorre em omissão e contradição ao deixar de considerar a manifestação da viúva e inventariante em aceitar a condição de ser apenas meeira, o que por si só afasta a necessidade de ampla dilação probatória sobre a existência da união estável em data anterior ao casamento.

Sem contrarrazões (ID 184451174).

RECURSO DE
CAROLINA MADALENA SOUZA PINTO ALVARES E OUTROS

Em suas razões recursais (ID 183071177) a embargante defende a ocorrência de omissão e contradição com relação à litigiosidade e à discordância quanto ao reconhecimento da união estável porque a própria inventariante e viúva manifestou, expressamente, que já vivia em união estável com o
de cujus
antes do casamento.

Afirma ainda a existência de contradição quanto à existência da união estável em data anterior ao casamento, ao argumento de que tal questão não é de alta indagação sendo possível seu reconhecimento nos autos do inventário em razão de que as provas existentes são incontestáveis.

Ao final, alega a existência de omissão com relação ao valor atribuído aos bens levados à colação, pois defendem que o critério deve ser o da data de abertura da sucessão conforme o Enunciado no 119 da CJF/STF e o parágrafo único do artigo 639 do CPC/15 e não a data da liberalidade como constou no acórdão, o qual aplicou a regra do artigo 2.004 do Código Civil.

Sem contrarrazões (ID 184451180).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRa DESa MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si. Existe em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento, o que não se verifica na hipótese.

Sobre a questão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem, reiteradamente, decidido que
“A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte.”
(STJ-4a Turma, Resp 218.528-SP-EDcl, rel. Min. César Rocha, j. em 07/02/02)

Por sua vez,
omissa
é decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos necessários ao julgamento do recuso de apelação foram analisados de maneira clara e expressa, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Não obstante as partes embargantes haverem sustentado a ocorrência de omissão e contradição no acórdão atacado, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciada questão já decidida quando do julgamento do agravo de instrumento interposto por
CAROLINA MADALENA SOUZA PINTO ALVARES E OUTROS
, sem que haja de fato os aludidos vícios, além de prequestionar a matéria.

Isso porque, ao contrário do que alegam as embargantes, existe grande conflito entre os herdeiros, especialmente com relação ao imóvel rural denominado “Fazenda Santana das Flexas”, pois adquirido em data anterior ao casamento, daí a necessidade de ajuizamento de ação autônoma para que seja possível delimitar o início da união estável e consequentemente definir se a viúva e inventariante será apenas meeira como pretendem os herdeiros, ou será considerada meeira e herdeira.

Além disso, não há que se falar em omissão com relação ao critério utilizado para verificação do valor do bem imóvel levado à colação, pois entendeu o acórdão embargado que o correto seria o valor da época da liberalidade com aplicação da regra prevista no artigo 2.004 do Código Civil e não o critério da data de abertura da sucessão como requerem as embargantes.

Desta forma, ausente qualquer omissão ou contradição no julgado, pois todas as questões levantadas foram apreciadas não havendo, contudo, o acolhimento da irresignação manifestada no agravo de instrumento, assim como não foram mencionados todos os dispositivos legais apontados pela agravante em suas razões recursais.

Para melhor esclarecer a questão, segue transcrito o voto proferido no julgamento do agravo de instrumento que analisou de forma clara e objetiva todos os questionamentos trazidos pelas partes, vejamos (ID 179455197):

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte agravada/viúva ajuizou
Ação de Inventário e Partilha
em razão do falecimento de
JOSÉ ROBERTO ALVARES
em 29/03/2020, aduzindo, em síntese, terem sido casados desde 26/03/2005, pelo regime de comunhão parcial de bens, tendo o
de cujus
deixado 06 (seis) filhos e bens a inventariar (ID 31856685 – dos autos originários).

Nas primeiras declarações, a agravada/viúva se identifica como meeira e herdeira dos bens anteriores ao casamento (ID 42852206 – dos autos originários).

Os agravantes apresentam impugnação às primeiras declarações ao argumento de que embora a agravada/viúva tenha contraído matrimônio com o
de cujus
em 26/03/2005, sob o regime de comunhão parcial de bens, já viviam em união estável na cidade de Cáceres/MT, sendo prova desta versão a data de nascimento da filha comum Ana Beatriz, qual seja, 02/10/2005 (ID 45541860 – dos autos originários).

No ID 53778748 – dos autos originários, a agravada/viúva se manifestou refutando as alegações constantes da impugnação, afirmando que o nascimento da filha comum não é suficiente para comprovar a existência de união estável anterior ao casamento, pois o relacionamento foi marcado por várias idas e vindas. Disse ainda que se os demais herdeiros a reconhecem como companheira não se opõe, mas ressalta que inexiste prova neste sentido.

Tentada a conciliação esta restou infrutífera, conforme termo de sessão de mediação de ID 85692923 – dos autos originários.

No ID 90529398 – dos autos originários, foi aportada petição requerendo habilitação da herdeira
CLAUDIA CASTILHO,
pois comprovado o vínculo biológico mediante realização de exame de DNA (ID 90529405 – dos autos originários) nos autos da
Ação de Investigação de Paternidade
no 1002446-89.2022.8.11.0006.

Após a manifestação de todos, sobreveio a decisão agravada (ID 106845947).

Inconformados, os agravantes opuseram embargos de declaração (ID 108161342) alegando a ocorrência de erro material, omissão e contradição ao argumento de que a parte agravada/viúva já havia manifestado sua concordância em figurar apenas como meeira, além de apontar a ocorrência de omissão e contradição com relação ao valor atribuído ao bem levado à colação, o qual foi rejeitado (ID 114786899).

Inconformados, recorre os agravantes.

Pois bem.

A questão relativa à suposta união estável anterior ao casamento se mostra controvertida, pois a agravada/viúva afirma que o nascimento da filha comum não é suficiente para comprovar a existência de união estável anterior ao casamento, sob a alegação de que o relacionamento foi marcado por várias idas e vindas, conforme trecho abaixo transcrito (ID 53778748 – dos autos originários).

“[...] Com exceção da herdeira Beatriz, alegam os demais herdeiros a impossibilidade da inventariante participar da herança na qualidade de herdeira.

Utilizam como fundamento o fato do nascimento da filha do casal, com data anterior a aquisição do imóvel, a fim de comprovar suposta União Estável.

Em que pese a alegação acima, o nascimento da filha não é suficiente para comprovar a existência de união estável anterior a formalização do casamento. Realmente existia um relacionamento mais que teve várias idas e vindas.

Entretanto, se desde já os herdeiros reconhecem a inventariante como companheira, essa não se opõe ao reconhecimento da união estável, embora documentalmente não possua nenhuma prova que comprove tal união estável. [...].”

Além disso, extrai-se das peças existentes nos autos originários que há evidente conflito entre os herdeiros, o que se evidencia pelas acusações existentes na impugnação às primeiras declarações, quais sejam, sonegação de patrimônio, erros e omissões, conforme trecho abaixo transcrito (ID 45541860 – dos autos originários).

“[...] A Inventariante ao ser nomeada assumiu o encargo de desempenhar sua função de forma fiel, se obrigando a prestar em juízo todas as informações inerentes ao processo de inventario, todavia, com a devida vênia, entende os Herdeiros aqui nominados, que em verdade há erros, omissões e sonegações de patrimônios nas primeiras declarações apresentadas, de forma que pautadamente passamos a pontua-las.

[...] Pretende a Inventariante participar como herdeira na partilha do imóvel rural denominado de Fazenda Santana das Flexas – ID 42852211 - Pág. 1 a Pág. 3 – sob alegação de que referido imóvel foi adquirido anteriormente ao casamento em copropriedade.

Este cenário que pretende criar a Inventariante não tem pertinência, pois, não obstante ter a Inventariante contraído matrimônio com o “De Cujos” em 26/03/2005 sob o regime parcial de bens, o casal, já vivia em União Estável pública e notória na cidade de Cáceres-MT, com o objetivo de constituição de família, bem antes da data do casamento.

Em verdade, o casamento ocorrido no ano de 2005, veio tão somente legalizar uma convivência harmônica já existente há muito tempo, pois, a prova desta versão pode ser constatada pela data do nascimento da herdeira – Ana Beatriz – filha do casal, que nasceu em 02/10/1995 – QUASE DEZ ANOS antes do casamento, conforme revela o documento ID 42852215 - Pág. 2.”

Desta forma, conclui-se que a questão acerca alegada existência de união estável entre a agravada/viúva e o
de cujus
anterior ao casamento constitui questão de alta indagação, a qual exige ampla dilação probatória, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Isso porque, há que se provar de forma incontroversa a existência da alegada união estável, bem como a data do seu início, para que seja apurada a qualidade da agravada/viúva como meeira ou meeira e herdeira.

De se destacar que a união estável constitui uma relação eminentemente fática, de modo que a sua constituição não se resume à análise isolada de documentos, devendo ser apreciados os demais elementos probatórios a serem produzidos por todos os interessados, em processo judicial próprio, com cognição exauriente.

Assim, conclui-se que a decisão proferida pelo juízo
a quo
não poderia ser mais acertada, motivo pelo qual a mantenho inalterada neste ponto.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO DE BENS – PEDIDO DE HABILITAÇÃO DA ALEGADA COMPANHEIRA DO DE CUJUS NO INVENTÁRIO – RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL AJUIZADA DENTRO DOS AUTOS DO INVENTÁRIO – CONTROVÉRSIA ACERCA DA UNIÃO ESTÁVEL – RESERVA DE BENS E DIREITO REAL DE HABITAÇÃO - DISCORDÂNCIA DOS HERDEIROS – QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO – NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA PARA COMPROVAR A UNIÃO ESTÁVEL - RECURSO DESPROVIDO. Necessário que a alegada companheira do de cujus comprove o status de companheira em ação adequada, eis que havendo a controvérsia, manifestada pelos herdeiros, não há como acolher o pedido de reserva de bens ou direito real de habitação.-”
(N.U 1008039-20.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 12/07/2022).

Da mesma forma não assiste razão aos agravantes com relação ao valor do bem levado à colação.

Isso porque, o artigo 2.004 do Código Civil estabelece que o valor dos bens levados à colação será aquele atribuído no ato de liberalidade.

“Art. 2.004. O valor de colação dos bens doados será aquele, certo ou estimativo, que lhes atribuir o ato de liberalidade.”

Portanto, o bem deve ser levado à colação com o valor que lhe foi atribuído à data da liberalidade e não no tempo de abertura da sucessão, valor este que será corrigido até a data da abertura da sucessão de modo a igualar a legítima.

Nesse sentido é entendimento do STJ, vejamos;

“CIVIL. SUCESSÃO. INVENTÁRIO E PARTILHA. AÇÃO DE SONEGADOS. BEM DOADO A HERDEIRO NECESSÁRIO. AUSÊNCIA DE COLAÇÃO. FINALIDADE DO INSTITUTO. IGUALAÇÃO DAS LEGÍTIMAS. ALTERAÇÃO DA PARTE INDISPONÍVEL DO AUTOR DA HERANÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO HERDEIRO TESTAMENTÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional nos embargos de declaração, se o Tribunal de origem enfrenta a matéria posta em debate na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que sucintamente. A motivação contrária ao interesse da parte não se traduz em maltrato ao art. 535 do CPC. 2. A finalidade da colação é a de igualar as legítimas, sendo obrigatório para os descendentes sucessivos (herdeiros necessários) trazer à conferência bem objeto de doação ou de dote que receberam em vida do ascendente comum, porquanto, nessas hipóteses, há a presunção de adiantamento da herança (arts. 1.785 e 1.786 do CC/1916; arts. 2.002 e 2.003 do CC/2002). 3. O instituto da colação diz respeito, tão somente, à sucessão legítima; assim, os bens eventualmente conferidos não aumentam a metade disponível do autor da herança, de sorte que benefício algum traz ao herdeiro testamentário a reivindicação de bem não colacionado no inventário. 4. Destarte, o herdeiro testamentário não tem legitimidade ativa para exigir à colação bem sonegado por herdeiro necessário (descendente sucessivo) em processo de inventário e partilha.
(REsp n. 400.948/SE, relator Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador Convocado do TJ/RS), Terceira Turma, julgado em 23/3/2010, DJe de 9/4/2010).

“RECURSO ESPECIAL. SUCESSÃO. BENS À COLAÇÃO. VALOR DOS BENS DOADOS. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DA ABERTURA DA SUCESSÃO. APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 2.004 DO CC/2002. VALOR ATRIBUÍDO NO ATO DE LIBERALIDADE COM CORREÇÃO MONETÁRIA ATÉ A DATA DA SUCESSÃO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1. Tendo sido aberta a sucessão na vigência do Código Civil de 2002, deve-se observar o critério estabelecido no art. 2.004 do referido diploma, que modificou o art. 1.014, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 1973, pois a contradição presente nos diplomas legais, quanto ao valor dos bens doados a serem trazidos à colação, deve ser solucionada com observância do princípio de direito intertemporal tempus regit actum. 2. O valor de colação dos bens deverá ser aquele atribuído ao tempo da liberalidade, corrigido monetariamente até a data da abertura da sucessão. 3. Existindo divergência quanto ao valor atribuído aos bens no ato de liberalidade, poderá o julgador determinar a avaliação por perícia técnica para aferir o valor que efetivamente possuíam à época da doação. 4. Recurso especial não provido.”

(REsp n. 1166568/SP, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a Região), Quart Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 15/12/2017).

Desta forma, a manutenção da decisão agravada neste ponto é medida que se impõe.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-”

Portanto, ausentes os vícios apontados e havendo inconformismo das partes, devem estas se utilizarem dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

Ademais, ainda que tenham os embargos de declaração a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do artigo 1.022 do CPC/15, sob pena de rejeição.

Com relação ao prequestionamento, não há necessidade de o órgão colegiado citar todos os dispositivos legais ou posicionamentos sumulados sobre o tema, interessa, isso sim, que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Além disso, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa, repiso, apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados para sustentar a argumentação do recurso.

Assim, tendo sido bem fundamentada a decisão embargada, com indicação precisa dos pontos sobre os quais a parte requer manifestação, não há que se falar em omissão, contradição ou qualquer outro vício na decisão embargada.

Neste sentido, ausentes os requisitos necessários ao cabimento dos embargos de declaração, a rejeição do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023